Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO POSSÍVEL. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. CARECE PRÉVIO RESULTADO INFOJUD/SISBAJUD. DECRED E DIMOF. LEMENTO MÍNIMOS DE MOVIMENTAÇÃO FINNCEIRA PARALELA. NECESSIDADE. CENSEC E ANOREG/DF. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. CLARO S.A. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. DADOS DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. DADOS OAB. PESQUISA ABERTA. INTERNET.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.

2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.

3. A realização das pesquisas INFOJUD e SISBAJUD há mais de dois anos autoriza a reiteração excepcional.

4. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados INFOJUD/SISBAJUD, deve aguardar prévio resultado desses sistemas.

5. As pesquisas DECRED/DIMOF carecem de prévios indícios de movimentação financeira paralela.

6. Os Sistemas CENSEC e ANOREG/DF são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários.

7. A pesquisa na Claro S.A., só de endereço, não é útil para o caso de relação processual já angularizada.

8. As pesquisas de advogados e sociedades de advogados é aberta a internet.

9. Deu-se parcial provimento ao recurso.